Tribunal: STF
Processo: HC 204796
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 535.919, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 535.919, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Destaca que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o paciente não se dedica à atividade criminosa.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, com a consequente modificação do regime inicial de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o fato é que o Juízo de origem afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão da “íntima ligação do acusado com membros do P.C.C.”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:
    “Na primeira fase, observo, a teor do que preconiza a Lei n. 11.343/2006, a preponderância da quantidade e ‘qualidade’ da droga encontrada. Trata-se de quase um quilo de ‘cocaína’ [797,47g], além do fato da droga ser transportada com o objetivo de ser entregue a integrantes de facção criminosa, como se logrou apurar. Ademais, a cocaína alimenta justamente redes de traficância e organização que colocam em ‘xeque’ a incolumidade pública e o próprio Estado. Esse envolvimento do autor com os integrantes do PCC descritos às fls. 2 da denúncia é muito claro e, acima de tudo, evidencia uma péssima conduta e alta culpabilidade, em razão de íntima conexão com o crime organizado. Exaspero, assim, a pena-base de metade, estabelecendo-a em reclusão de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 
    Na segunda fase, embora parcial, adoto a confissão do réu como meio de diminuição da pena, posto que essencial para sua responsabilização. Reduzo a pena-base de 1/6 para reclusão de 6 (seis) anos e (três) meses e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 
    Torno-a definitiva na derradeira fase. 
    Deixo de aplicar o privilégio do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, como sobejamente demonstrado, o autor possuía dívidas com traficantes e executava serviços para integrantes de organização criminosa. A concorrência de outras pessoas para a prática do delito (especialmente aquelas referidas na investigação do GAECO de fls. 77/78), demonstram íntima ligação do acusado com membros do P.C.C.” (Grifei)
    13. De modo que o eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator